Tribunal: TJBA
Processo: 8035645-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.
8035645-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZETE SOARES ARAGAO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IANA ARAGAO DE OLIVEIRA, PATRICIA SHIMA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA, IANA ARAGAO DE OLIVEIRA

****

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO SEGURO. INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL. DOENÇA OCUPACIONAL. ACIDENTE PESSOAL. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO.

I – Segundo o entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, inclusive no STJ, é impossível a análise de tese alegada apenas em recurso posterior, vez que se trata de inovação recursal não admitida no nosso ordenamento jurídico.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

II – O contrato de seguro, do qual a Acionante era beneficiária, previa a cobertura para invalidez total e permanente, excluída a decorrente de doença ocupacional.

III – Constatada a expressa exclusão de cobertura para invalidez derivada de doença profissional, é impossível sua equiparação ao acidente pessoal, sob pena de desequilibrar o contrato firmado entre as partes, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Evidenciada a legalidade na conduta da seguradora, quando negou o pagamento do prêmio securitário, exclui-se a condenação por dano moral, sendo impositiva a modificação da sentença.

RECURSO DA RÉ PROVIDO E APELO DA AUTORA IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8035645-68.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
LUIZETE SOARES ARAGÃO OLIVEIRA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e como
Apeladas
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e LUIZETE SOARES ARAGÃO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR, PROVER O APELO DA RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, NA PARTE CONHECIDA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2021.

Adriana Sales Braga

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora